Tribunal: STF
Processo: AI 171042
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -

AUSÊNCIA  DE  CERTIDÃO  COMPROBATÓRIA  DA  TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO  - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -

SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
         TRASLADO  INCOMPLETO -  PROVA  DA TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
         -  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no

sentido  de  considerar incompleto  o  traslado a  que  falte, dentre

outras  peças  essenciais  a compreensão  global  da  controvérsia, a

necessária  certidão  comprobatária   da  tempestividade  do  recurso

extraordinário.  Aplicabilidade  da  Súmula  288/STF.  Precedentes de

ambas as Turmas do STF.
         CONTROLE  DA  TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
         -  O  agravo  de  instrumento,  na  hipótese  de  recusa  de

processamento  do  recurso extraordinário,  possui  conteúdo temático

próprio e específico, justificando o exercício, pelo Supremo Tribunal

Federal,  do  seu incontrastável  poder  de verificação  de  todos os

pressupostos  inerentes ao apelo extremo, dentre os quais avulta, por

sua   extrema  relevância,   aquele   concernente  ao   requisito  da

tempestividade,  ainda que não  invocado por qualquer dos sujeitos da

relação processual.
         O controle da tempestividade do apelo extremo - precisamente

por  constituir pressuposto  recursal  de ordem  pública  - revela-se

matéria  suscetível de conhecimento  ex officio pelo Supremo Tribunal

Federal, independendo, em consequência, de qualquer formal provocação

dos sujeitos que intervém no procedimento recursal.
         JUÍZO  DE ADMISSIBILIDADE  NO TRIBUNAL "A  QUO" - DECISÃO DE

CARÁTER PROVISÓRIO.
         -   O juízo  de  admissibilidade emanado  da  Presidência do

Tribunal "a quo", seja ele positivo  ou negativo, precisamente porque

veiculado  em  ato  decisório   de  caráter  preliminar,  instável  e

provisório,  não importa  em  preclusão da  faculdade  processual que

assiste  ao Supremo  Tribunal Federal  de reapreciar,  em toda  a sua

extensão,  a ocorrência,  ou não,  dos pressupostos  legitimadores da

interposição do recurso extraordinário.